Tribunal: TJES
Processo: 5004652-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004652-73.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIMERE ALVES DA SILVA GOMES
AGRAVADO: JOAO VERISSIMO FILHO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NO JUÍZO A QUO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
pós a impugnação apresentada pelo requerido
na origem
, o benefício da gratuidade foi revogado pelo Juízo
a quo,
oportunidade em que a autora recolheu as custas processuais.

2.

O processo teve o seu trâmite regular e, na fase instrutória, após a designação da prova pericial e nomeação do perito, este apresentou seus honorários na importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

3.

Intimada para realizar o depósito, a autora protocolizou petição pleiteando a redução do montante, sobrevindo a decisão agravada que, indeferindo o pleito, determinou o recolhimento dos honorários.

4
.

A
decisão agravada não analisou o novo pedido de assistência judiciária, sendo tal providência solicitada diretamente ao Tribunal de Justiça.

4
.

N
ão obstante o pedido inicialmente formulado pela agravante, a gratuidade f
oi
revogad
a
,
sendo que a nova decisão agravada sequer teve como objeto as condições econômicas da recorrente, havendo, portanto, nítida
inovação recursal
e violação ao
duplo grau de jurisdição
.

5
.
Recurso Desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ROSIMERE ALVES DA SILVA GOMES
em face de decisão monocrática (id. 4921702), que não conheceu do
A
gravo de
I
nstrumento com base no art. 932, III do CPC.

Em suas razões (id. 5196968), a apelante aduz que o
novo pedido de assistência judiciária gratuita
não se
a
molda

à
s hipóteses do art. 932 do CPC e
não
constitui
inovação recursal, p
orquanto

o mesmo pedido
foi realizado no início do processo, motivo pelo qual requer o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito recursal.

Eminentes Pares, consoante esclarecido na decisão
monocrática
,

após a impugnação apresentada pelo requerido
na origem
, o benefício da gratuidade foi revogado pelo Juízo
a quo,
oportunidade em que a autora recolheu as custas processuais.

O processo teve o seu trâmite regular e, na fase instrutória, após a designação da prova pericial e nomeação do perito, este apresentou seus honorários na importância de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Intimada para realizar o depósito, a autora protocolizou petição pleiteando unicamente a redução do montante, sobrevindo a decisão agravada que, indeferindo o pleito, determinou o recolhimento dos honorários.

Consoante se verifica do breve relato,
a decisão agravada não analisou o novo pedido de assistência judiciária, sendo tal providência solicitada diretamente ao Tribunal de Justiça.

Como outrora destacado,
embora
o benefício da gratuidade da justiça po
ssa
ser requerido a qualquer tempo e fase processual,
por simples petição (
§1º do art. 99 do CPC
), a eventual modificação da situação financeira deve ser f
eita junto ao Juízo
a quo.

No caso concreto, ainda que se trate
de matéria de ordem pública, não houve suscitação e manifestação na origem, de modo que a sua análise neste momento incorreria em indesejável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Repito que, não obstante o pedido inicialmente formulado pela agravante, a gratuidade f
oi
revogad
a
,
sendo que a nova decisão agravada sequer teve como objeto as condições econômicas da recorrente, havendo, portanto, nítida
inovação recursal
e violação ao
duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO INOVAÇÃO RECURSAL
RESTITUIÇÃO DEVIDA DANOS MORAIS DEVIDOS RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. 1.
É cediço que não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de matéria não debatida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de malferimento do princípio do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal somente é permitida quando restar comprovado que as questões não foram levantadas na instância inaugural por motivo de força maior ou se tratar de matéria de ordem pública, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
(...) 4.
Recurso parcialmente conhecido
e, na parte conhecida, improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014160251105, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2018, Data da Publicação no Diário: 30/05/2018)

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO INADMITIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente, por configurar violação dos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição

2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 013110017020, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

Assim, considerando
o pedido de assistência judiciária
formulado diretamente
nesta seara recursal,
sem a prévia manifestação do Juízo
a quo,

CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo interno
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 15.08.23.